Tribunal: CARF
Processo: 19515.720128/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720128/2017-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.072 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
NÃO
CONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.720128/2017-78, em face do acórdão no 04-44.132 (fls. 1006/1012), julgado pela 4a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720128/2017-78
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2017-78

Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/CGE),
em sessão realizada em 05 de outubro de 2017, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por não conhecer da impugnação apresentada, por concomitância com ação judicial.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auditoria fiscal realizada pela Auditora-Fiscal Vilma Akemi Watanabe na
entidade ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL
referentes as contribuições previdenciárias devidas pela contribuinte para a
SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais autônomos
declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP, em razão da entidade não atender a legislação
tributária referente a imunidade sobre as contribuições previdenciárias.
O TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL fls. 699 a 746, ANEXO I 748 A 756, Auto de
Infração fls. 757 a 809.
Auto de Infração fls. 810 a 879. Auto de Infração fls. 757 a 809 - Valor do crédito
tributário 11.483.440,15 Valor por Extenso ONZE MILHÕES, QUATROCENTOS E
OITENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUINZE
CENTAVO
Auto de Infração fls. 810 a 879 - VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO Valor
2.416.010,62 Valor por Extenso DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSEIS
MIL E DEZ REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS
O procedimento de fiscalização teve como objetivo verificar o cumprimento dos
fundamentos legais previstos na Constituição Federal, Lei 5.172/1966 e Lei
12.101/2009, quanto aos requisitos estabelecidos para o benefício da imunidade das
contribuições previdenciárias patronais. Fls 700 a 746. Há o processo administrativo no
19515-720.434/2017-12 DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO, fls. 549 a 567 - ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE, para os anos-
calendário de 2012 a 2014.
Na impugnação de fls 891 a 917, a sociedade empresária alega, em síntese, que:
II – PRELIMINARMENTE FLS. 892 A
II.a – Da impossibilidade de encaminhamento de Representação Para Fins Penais. Fls.
892 a 894
6-10 – a Representação Para Fins Penais não deve ser encaminhada ao MP, até que seja
decidida, na esfera administrativa.
II.b – Da anulabilidade da atuação por vício insanável resultante de distorção e erro de
motivação – 894 a 898
11 – 29 – há erro de fato e vício de motivação, por entender a fiscalização que houve
desvio de finalidade ao prestar serviço de internet, porém a exploração da referida
atividade era permitida tanto pelo estatuto social e pela jurisprudência do Colendo STF.
II.c – Do dever de anular o ato administrativo maculado com vício de no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2016.000792-0. fls. 898 a 901
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2017-78

30 – 45 – há erro no lançamento por não ter indicação entre os valores declarados e os
apurados na escrituração contábil e fiscal, daí um insanável vício de legalidade;
II.d – Do dever de anular o ato administrativo com vício de legalidade no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2014.03304- 5 – fls. 901 a 902
46 – 52 - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal é genérico, portanto, nulo;
II.f – Da necessidade de conexão com o PA no 19515- 720.434/2017-12 – fls. 902 a 904
53 – 57 – há uma prejudicial de mérito, pois a uma conexão com o processo no 19515-
720.434/2017-12, que cancelou a imunidade previdenciária.
III – DO MÉRITO.
60 – 61 – a entidade possui justo direito ao reconhecimento a imunidade tributária,
inclusive reconhecido através de ação judicial que se encontra pendente de julgamento.
III.a – Da ação declaratória de imunidade e da concomitância. Fls. 904 a 906
62 – 67 – a entidade possui reconhecimento de imunidade tributária, portanto deve ser
reconhecida a concomitância com a ação declaratória no 1999.61.00.027005-0/SP e
apelação cível no 0027005- 45.1999.4.03.6100/SP
III.b – Da regularidade da escrituração contábil. Fls. 906 a 907
62 – 70 – os lançamentos contábeis são regulares, assim, não há desvio de finalidade,
pois há previsão no estatuto social.
III.c – Da ausência de ocorrência de desvio de finalidade eis que o resultado da
atividade de serviços de tecnologia foi integralmente revertido para as finalidades
institucionais. Fls. 907 a 908
71 – 75 - não há desvio de finalidade, pois a atividade de prestação de serviços era
permitida pelo estatuto social.
III.d – Da livre concorrência – Artigo 170, parágrafo 4o da Constituição Federal. Fls.
908 a 910
76 – 93 – não há concorrência desleal, pois foram gerados benefícios aos alunos, por
meio de inclusão digital, e, atividade de prestação de serviço está previsto no estatuto
social.
III.e – Da possibilidade de aplicar em ouro e da ausência de prejuízo. Fls. 910 a 912
94 – 98 – não há vedação da entidade investir em ouro, bastando que o resultado seja
revertido na finalidade institucional.
IV.f – Da necessidade de redução da multa aplicada. Fls. 912 a 914
99 – 105 – requer a redução da multa para o percentual de 20% máximo.
IV – DAS CONCLUSÕES fls. 914 a 916
106 – Itens a) a c)
V – DO PEDIDO FINAL – FLS. 916 a 917
107 a 109 – requer as nulidades dos lançamentos, como a conexão com os processos
19515.720.434/2017-12 e19515-720.128/2017-78;
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2017-78

- Requer a concomitância entre o processo administrativo com a ação declaratória de
imunidade no 1999.61.00.027005- 0-SP
- Requer a realização de perícia contábil, bem como juntar provas documentais.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
JUROS E MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na renúncia
de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez que as decisões no
âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1032/1042,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário não deve ser conhecido, em razão da concomitância desta
instância administrativa com a ação declaratória no 1999.61.00.027005-0/SP e apelação cível no
0027005-45.1999.4.03.6100/SP, conforme determina o artigo 87, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e
outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, in verbis:
Seção II
Da Renúncia ou da Desistência ao Litígio nas Instâncias Administrativas
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Entendo que houve renúncia da contribuinte às instâncias administrativas, nos
termos da Súmula CARF no 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2017-78

lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial”.

Conforme já referido pela DRJ de origem, importa ressaltar que se trata de
lançamento para prevenir a decadência, conforme determina os artigos 86, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e
outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, in verbis:
Art. 86. O lançamento para prevenir a decadência deverá ser efetuado nos casos em que
existir a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, arts. 142, parágrafo único, e151, incisos
IV e V; Lei no 9.430, de 1996, art. 63, com a redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 70).
§ 1o O lançamento de que trata o caput deve ser regularmente notificado ao sujeito
passivo com o esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário permanece
suspensa, em face da medida liminar concedida (Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional, arts. 145e151; Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o ).
§ 2o O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com a
prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos
executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da eficácia da
medida liminar concedida.
Por sua vez, a Súmula CARF no 48 assim dispõe:
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.”
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1057
DF CARF MF
Original